Tribunal: TJSP
Processo: 2216483-29.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2216483-29.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SANDRA MIELI, são embargados ADRIANA MIELE e DANIEL
MIELE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216483-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22.278
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 2216483-29.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: SANDRA MIELI
Embargados: ADRIANA MIELE E DANIEL MIELE
Juíza: Dra. Regina de Oliveira Marques
Voto n. 22.278

Embargos de declaração. Cumprimento de
sentença. Alegação de omissão quanto à alteração da
titularidade do imóvel. Indevida inovação recursal. Vício
inexistente. Embargos rejeitados.
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração manifestados contra o acórdão de fls. 45/49, que deu parcial
provimento ao agravo de instrumento interposto. Sustenta a embargante,
em sua irresignação, que o acórdão não apreciou questão atinente à atual
titularidade do imóvel, tendo adquirido a parte que cabia ao irmão, por
isso entendendo que a ele não mais concernem as discussões atinentes à
compra e venda do imóvel.
É o relatório.
Não
há,
na
decisão
embargada,
obscuridade, omissão ou contradição a suprir.
Com efeito, veja-se que consiste em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216483-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22.278
3
indevida inovação recursal a pretensão de obter pronunciamento quanto
à atual situação da titularidade do imóvel. De um lado porque nada a
respeito restou ventilado no recurso e, de outro, porque a questão sequer
se levou à origem, não guardando o quanto suscitado qualquer relação
com a discussão decidida na decisão embargada.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator